Tribunal: TJBA
Processo: 8005131-25.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8005131-25.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA Advogado(s): IGOR MACIEL ANTUNES (OAB:MG74420-A), MARIA CLARA PACHECO VIEIRA (OAB:MG225074-A), GUSTAVO DE CASTRO MIRANDA (OAB:MG222284) APELADO: JOILSON LOPES SANTOS e outros Advogado(s): LAIS LIMA BARRETO (OAB:BA54873-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO TRASEIRA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Apelação interposto por empresa de locação de veículos em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Alega a Apelante que seu veículo foi atingido na traseira por caminhão de propriedade da segunda Ré e conduzido pelo primeiro, sustentando que o sinistro decorreu de imprudência e negligência do condutor do caminhão, e que os danos ao automóvel restaram comprovados por documentos juntados aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na sentença ao desconsiderar o boletim de ocorrência presente nos autos; (ii) analisar se a Apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a dinâmica do acidente, a culpa dos Apelados e o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil. III. RAZÕES DE DECIDIR. A declaração de acidente de trânsito (DAT), constante dos autos, constitui documento unilateral firmado pelo próprio condutor do caminhão, sem presunção de veracidade quanto à narrativa fática dos envolvidos, razão pela qual não possui força probante suficiente para comprovar a culpa. A alegação de colisão traseira não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente a dinâmica do acidente, a autoria e o nexo causal, principalmente quando os fatos são contestados e inexistem outras provas além de documentos produzidos unilateralmente. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira, prevista no art. 29, II, do CTB, é relativa e exige comprovação mínima da dinâmica fática do sinistro para ser validamente aplicada. A Apelante, embora intimada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de produzir elementos probatórios complementares, como oitiva de testemunhas ou perícia indireta, permanecendo, assim, a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. Não configurada nulidade por ausência de intimação dos Apelados para apresentar contrarrazões, uma vez que houve apresentação tempestiva e ausência de prejuízo processual. IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CTB, art. 29, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10001049820198110010, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 02.02.2022; TJ-SC, Apelação Cível nº 0300468-89.2015.8.24.0075, Rel. Des. Haidée Denise Grin, j. 04.06.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220070254001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 05.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005131-25.2022.8.05.0229, em que figuram como APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA e como APELADO: JOILSON LOPES SANTOS, SAJ BAHIA LOGISTICA LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora